Tribunal: TJBA
Processo: 0005250-37.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005250-37.2014.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CEREALISTA CERRATO EIRELI - ME

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI, TAHYCE BARDINI SOUZA

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO RCTR-C. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEGUIDO DE INCÊNDIO. COBERTURA SECURITÁRIA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À DINÂMICA FÁTICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO NESTE PONTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTEGRAÇÃO CONFORME TEMA REPETITIVO 1368 DO STJ E LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que reformou a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão de cobrança de indenização securitária decorrente de colisão veicular seguida de incêndio com perda total de carga de algodão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão padece de contradição fática ao reconhecer o nexo de causalidade entre a colisão e o incêndio, superando as conclusões do boletim de ocorrência policial; (ii) se há omissão quanto à fixação dos índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis sobre a condenação, em especial diante da inovação trazida pela Lei nº 14.905/2024 e do Tema Repetitivo 1368 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e exaustiva a dinâmica causal do sinistro, fundamentando o direito à cobertura com base nas provas testemunhais convergentes e nas fotografias das avarias dianteiras do caminhão, as quais superaram a presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência incompleto. A alegação de contradição fática revela mero inconformismo com a valoração das provas, o que é incabível na via dos aclaratórios, destinados exclusivamente a escoimar vícios intelectivos internos do julgado.

4. Constatada a omissão do julgado na especificação dos consectários legais da mora sobre dívida de natureza civil. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1368, incide exclusivamente a taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária desde o termo inicial (data do sinistro para a correção e citação para os juros) até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

5. A partir do início da vigência da Lei nº 14.905/2024, a condenação deve ser atualizada monetariamente pela variação do IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), acrescida de juros de mora pela taxa legal do art. 406 do Código Civil (taxa SELIC deduzido o IPCA apurado no mesmo período).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos sobre o resultado do julgamento, apenas para integrar o acórdão e fixar de forma cindida os consectários legais da condenação.

Referências:

Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, 422 e 757.

Lei nº 14.905/2024.

Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1368 e Súmula 227
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
0005250-37.2014.8.05.0154
, em que figuram como embargante SOMPO SEGUROS S.A.. e como embargada CEREALISTA CERRATO EIRELI - ME

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)